Tribunal: TJES
Processo: 5004462-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004462-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: GLORIA SPAMER GABRECHT
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004462-18.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: GLORIA SPAMER GABRECHT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
BANCO DO BRASIL SA

em razão de acórdão que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento
.

Em suas
razões recursais
o
recorrente externa a finalidade de sanar omiss
ão

existente no acórdão,
eis que,
em seu entender
, “
deixou de analisar os pedidos do banco em relação a ilegitimidade ativa, juros remuneratórios e nem correção monetária”.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte embargada.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004462-18.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: GLORIA SPAMER GABRECHT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante rela
t
o
riado
,
trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
BANCO DO BRASIL SA

em razão de acórdão que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento
.

Em suas
razões recursais
o
recorrente externa a finalidade de sanar omiss
ão

existente no acórdão,
eis que,
em seu entender
, “
deixou de analisar os pedidos do banco em relação a ilegitimidade ativa, juros remuneratórios e nem correção monetária”.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do agravo de instrumento restou assentado que
“
em casos em que se discute exatamente a matéria vertida neste feito, aponta-
se
para a imprescindibilidade da liquidação de sentença em casos tais,
seja para
o pleiteante
comprovar a condição de poupador, a existência d
o
crédito e sua extensão
”,

subsidiando-se tal raciocínio

“
no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no qual
‘
estabeleceu a orientação de que a sentença proferida na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC e que condenou o Banco do Brasil S/A a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), possui caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários’
”.

Consignou-se no aludido julgamento
ainda, que
“
O compulsar do
s
autos revela que a parte agravada instaurou diretamente o cumprimento de sentença em ação coletiva, o que não se deve admitir, em especial diante do próprio comando do aludido julgado executado
”,

sendo
certo

“
que
a
necessidade de prévia liquidação,
apesar de acarretar a nulidade da decisão recorrida,
não
deve
implica
r, na hipótese, n
a extinção do
feito originário, eis que esta Egrégia Corte tem externado a compreensão, c
om
esteio
nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual,
pela
conversão do procedimento de cumprimento de sentença em procedimento comum de liquidação, oportunizando-
se

à parte
a
respectiva
emenda
à
inicial
”.

D
iante de tal cenário, assentou-se,
portanto, que
além do

“
prazo prescricional para a propositura da execução individual da sentença proferida na ação civil pública coletiva
em
questão
,
restou,
de fato,
interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto nº 2014.01.1.148561-3,
de modo que resta
inviável falar-
se
em prescrição
na hipótese
”
,
em relação aos demais temas vertidos na impugnação
ao cumprimento de sentença
e reiterados na irresignação recursal
,
“
justamente pelo reconhecimento da nulidade da decisão primeva, ‘
deverão ser objeto de nova decisão, no curso do procedimento comum de liquidação’”
.

Portanto, o acórdão hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sem apresentar qualquer mácula,
até mesmo porque respaldado na jurisprudência remansosa nesta Corte.

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, dada a inexistência de evidente intuito procrastinatório.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II. Dada a ausência de viés protelatório, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

I
II
. Recurso
conhecido
a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.